Tribunal: CARF
Processo: 10680.720449/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720449/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.844 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
LUISA ROSALIA DINIZ KENTISH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
RESERVA.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável resulta que a apresentação
de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e
reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta
ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique
claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária
a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada
através da apresentação de Laudo Técnico.
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Em caso de justificada rejeição, pela auditoria, de laudo como documento hábil
para comprovar o valor da terra nua (VTN), prevalece o cálculo do valor
arbitrado pela auditoria, por meio do Sistema de Preços de Terras da Secretaria
da Receita Federal SIPT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720449/2010-10
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720449/2010-10

Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Brasília que
julgou a impugnação improcedente.
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante notificação
de lançamento, f. 2-6, através do qual se exige o crédito tributário R$ 99.510,46, assim
discriminado:
Rubrica
Valor (R$)
Imposto Territorial Rural - Suplementar - Cód Receita 7051
46736,08
Juros de mora (calculados até 02/03/2010)
17722,32
Multa de Ofício
35052,06
Valor do crédito tributário apurado
99.510,46
A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR do
exercício 2006, incidente sobre o imóvel rural denominado Montanha, com área total de
382,1 hectares, Número de Inscrição - NIRF 3.260.119-0, localizado no município de
Sabará-MG.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu da
alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR em
relação aos seguintes fatos tributários:
Área de Preservação Permanente - APP: foi glosada a isenção sobre a área de 66,3
hectares, declarada como Área de Preservação Permanente, por falta de comprovação
dos requisitos de isenção.
Área de Reserva Legal - ARL: foi glosada a isenção sobre a área de 230,7 hectares,
declarada como Área de Reserva Legal, por falta de comprovação dos requisitos de
isenção.
Valor da Terra Nua - VTN: com base nos fundamentos abaixo transcritos extraídos do
relatório fiscal que integra a notificação de lançamento, o valor declarado pelo sujeito
passivo foi substituído pelo VTN constante do Sistema de Preços de Terras da
Secretaria da Receita Federal - SIPT.
A Lei 9.393/96 estabelece, em seu art. 14, que no caso de subavaliação do valor do
imóvel, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
oficio do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de
sistema a ser por ela instituído, e os dados de Área total, Área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Determina ainda que as informações sobre pregos de terra observarão os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1°., inciso II da Lei n. 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades
Federadas ou dos Municípios.
Para o município de Sabará/MG, os valores constantes do SIPT Sistema de Pregos de
Terra, instituído através da Portaria SRF n. 447 de 28/03/02, informados pela Secretaria
Estadual de Agricultura de Minas Gerais para o exercício de 2005, estão evidenciados
no extrato anexo.
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720449/2010-10

Com base nesses dados, foi então arbitrado o valor da terra nua - VTN para 2006 em
R$3.710,98/ha, perfazendo um total de R$1.417.965,46, conforme demonstrado abaixo:
Área Total do Imóvel declarada 382,1ha
VTN/ha = R$3.710,98
VTN do Imóvel = VTN/ha x Área do Imóvel.
VTN do Imóvel = 3.710,98 X 382,1 = R$1.417.965,46
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
Impugnação
Em 23/04/2010, o impugnante, representado pelo inventariante do espólio, Thomas Eric
Diniz Kentish, qualificado nos autos, apresentou impugnação, f. 30-41, e após relatar os
motivos da autuação, passou a tecer suas alegações, cujos pontos relevantes para a
solução do litígio são:
Em preliminar, alega cerceamento de defesa por falta de devido processo legal e óbice à
ampla defesa por entender que o lançamento não foi precedido de inspeção do imóvel e
não levou em consideração a impossibilidade de ingresso na propriedade em razão de
invasão de terceiros, fato que foi comunicado à autoridade lançadora.
No mérito, alega que Luisa Rosália Diniz Kentish faleceu em 18/06/2003, que ela era
co-proprietária do imóvel fiscalizado no percentual de 25%, que o seu inventário foi
realizado através do processo n° 0024.03.042.234-9, o qual tramitou perante o Juízo da
3a Vara de Sucessões da Comarca de Belo Horizonte e que sua quota parte no imóvel
foi distribuída para os herdeiros Thomas Eric Diniz Kentish (8,4%), John Percy Diniz
Kentish (8,3%) e Mabel Luisa Maria Diniz Kentish Lopes (8,3%). Assim pede que, na
eventual hipótese de manutenção total ou parcial da presente notificação, seus efeitos
sejam distribuídos na proporção de cada co-proprietário.
Alega que desde o ano 2000 está impedido de entrar no imóvel, uma vez que em
17/10/2000 o imóvel foi invadido por terceiros, conforme consta de boletim de
ocorrência policial, em anexo, e que, em razão disso está impossibilitado de
providenciar os documentos solicitados no termo de intimação fiscal.
Informa que ingressou com Ação de Reintegração de Posse, a qual foi distribuída em
30/01/2001 sob o no 0567.01.007.383-9 perante o Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de
Sabará-MG e que não obteve liminar de reintegração de posse, de modo que o invasor
se mantém na propriedade desde então.
Esclarece que o invasor ingressou com ação de usucapião do imóvel em 16/03/2001
(18a Vara Cível de Sabará, processo no 0567.01.007.765-7), cujo processo foi extinto
sem análise do mérito em 19/10/2001, que o invasor foi citado em 22/05/2001 no
processo de reintegração de posse, mas, mesmo assim ingressou, em 07/11/2001, com
nova ação de usucapião (processo no 0567.01.011.800-6) e que até o momento não
houve decisão judicial neste último processo.
Argumenta que, conforme demonstra o SISCOM em anexo, o invasor - Sr. José Martins
Ferreira - cometeu crime de natureza ambiental e está sendo processado em razão disso,
conforme processo no 0567.04.082.287-4, de 22/07/2004.
Quanto à área de preservação permanente - APP, alega que a área declarada de 66,3
hectares se refere ao período anterior à invasão e acredita que ela é até superior aos 66,3
hectares declarados.
Sustenta que, com inspeção local, a autoridade lançadora poderia constatar que o imóvel
está praticamente preservado, exceto quanto à área em que o invasor José Martins
Ferreira cometeu crimes ambientais.
Alega que o imóvel está localizado próximo à região urbana de Belo Horizonte e
Sabará, que é repleto de ladeiras, nascentes, córregos, que toda a sua vegetação é
composta de matas e cerrados, em ponto de transição da mata atlântica para o cerrado.
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720449/2010-10

Quanto à área de reserva legal, alega que é superior à declarada. Argumenta que a
medida provisória que instituiu a obrigação da área de reserva legal é de 24/08/2001,
período em que já estava impedido de ingressar no imóvel.
Alega que o valor da terra nua arbitrado é irrazoável, que em razão das demandas
judiciais relativas ao imóvel não se pode atribuir a ele nenhum valor econômico,
notadamente se for julgada procedente a ação de usucapião em favor do invasor. Além
disso, sustenta que o imóvel está indisponível para transação, exploração e até para
mero lazer.
Insurge-se contra os juros e a multa aplicados alegando que, diante das circunstâncias
peculiares já descritas, não houve omissão de informações.
Alega que a multa de 75% tem caráter confiscatório e que, caso devida, a multa
aplicável é a prevista no art. 13 da Lei 9.393/96.
Pede o cancelamento do crédito tributário lançado ou, eventualmente, que o lançamento
seja suspenso até que a Justiça Estadual Mineira descida sobre o destino do imóvel.
Consta dos autos, f. 591-595, petição protocolada em 29/12/2011, na qual Thomas Eric
Diniz Kentish informa que recebeu as Notificações de Lançamento n°
06101/00067/2011 e 06101/00074/2011, em anexo, lavradas em seu nome pela
Delegacia da Receita Federal de Belo Horizonte, relativas ao Imposto Territorial Rural -
ITR incidente sobre o imóvel em questão nos Exercícios 2007 e 2008, e que nesses
lançamentos o valor da terra nua arbitrado do imóvel foi R$ 900,00 o hectare.
Pede, em caso de a impugnação ser considerada improcedente, que o valor da terra nua
seja revisto para um valor não superior a R$ 900,00 o hectare.

A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
POSSE
E
PROPRIEDADE
LITIGIOSAS.
SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título.
O proprietário do imóvel é responsável pelo ITR, notadamente quando toma
providências para manter-se na posse ou para reivindicá-la de quem
injustamente o possua.
Não há previsão legal para suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
razão de processo judicial onde se discute a propriedade do imóvel rural.
VALIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INSPEÇÃO
PRÉVIA
DO
IMÓVEL
PELO
FISCO.
FALTA
DE
MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A dispensa de comprovação das áreas de interesse ambiental pelo contribuinte
no momento da Declaração do ITR não tem o condão de inverter o ônus
probatório do declarante, ao qual, quando intimado pela fiscalização, compete
demonstrar a veracidade de suas informações com a apresentação, à Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB), dos documentos probatórios e pertinentes.
Não há nulidade do lançamento quando não se configura óbice à defesa ou
prejuízo ao interesse público.
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720449/2010-10

ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL. AVERBAÇÃO DA ÁREA DE
RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL
TEMPESTIVO. AUSÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da
prova da existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da
prova da entrega tempestiva do Ato Declaratório Ambiental – ADA perante o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA.
VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA.
O valor da terra nua apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96 não é passível de alteração quando o
contribuinte não apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer
valor menor.
MULTA DE OFÍCIO.
Em caso de apresentação de declaração de ITR com inexatidões e sem
recolhimento do tributo, há incidência da multa de ofício de 75% e não da
multa de mora de 20%.

Intimado da referida decisão em 04/10/2013 (fl.647), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 01/11/2013 (fls. 649/714), renovando exatamente os
mesmos argumentos apresentados por ocasião do protocolo da peça impugnatória, a seguir
sintetizados:

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da Aplicabilidade do art. 57, § 3o do Regimento Interno do CARF

Infere-se do teor do apelo recursal de fls. 649/714 que não há nenhuma nova tese
de defesa apresentada. Compulsando-se o acórdão de primeira instância, verifica-se que todas os
argumentos ora renovados pelo contribuinte foram rechaçados de acordo com os motivos fáticos
e fundamentos jurídicos aplicáveis à espécie, de forma exaustivamente motivada pela decisão a
quo.

Apenas um retoque deverá ser feito em relação à decisão de primeira instância,
uma vez que quando a mesma foi prolatada, ainda não havia decisão definitiva no tocante às
Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal. O Poder Judiciário consolidou o
entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é
desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720449/2010-10

razão do previsto no § 7° do art. 10 da Lei n° 9.393, de 1996.

Assim, para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a averbação da reserva no registro de imóveis. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em
vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda
Nacional.

Traçados os balizamentos da matéria, impende ressaltar que no caso que se cuida
não comprovou a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel, sendo
regular, portanto, a glosa da Área de Reserva Legal.

Transcrevemos abaixo o resumo conclusivo do documento:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa. OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos
autos envolva a prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel
para fins de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não
constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com
feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação
deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se
confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a prova da
averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si. OBSERVAÇÃO 2: A
dispensa contida neste item não se aplica para as demandas relativas a fatos geradores
posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código Florestal).

Como já dito alhures, o recorrente não cumpriu com a exigência de regular
averbação tempestiva da área no registro de imóveis. Em razão desse fato, ainda que a exigência
do ADA seja desnecessária, o lançamento deve ser mantido.

O entendimento supra está em consonância com a previsão inserta na Súmula
CARF no 122, verbis:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Acorde com as constatações supra, entendo que a ausência da averbação da área
de reserva legal no registro de imóveis constitui óbice para o atendimento do pleito do
contribuinte, ainda que se reconheça a desnecessidade do protocolo do ADA.
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720449/2010-10

Em relação à Área de Preservação Permanente, mesmo sendo dispensável a
apresentação tempestiva do ADA, sua existência deve ser comprovada com a apresentação de
Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que
apresente uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e
mencione especificamente em que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as
alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra. São consideradas de preservação
permanente as áreas definidas nos artigos 2° e 3° da Lei n.° 4.771/1965, e há necessidade de
identificação dessas áreas por meio de laudo técnico, com indicação dos dispositivos legais em
que se enquadram, tendo em vista que, para as indicadas no art. 3°, também é exigida declaração
por ato do Poder Público, consoante previsão nele contida.

Excepcionando as constatações acima em relação à dispensabilidade do ADA, que
não têm o condão de influir no deslinde do feito, estou acorde com todos os termos da decisão
recorrida e por não haver nenhuma nova alegação apresentada no recurso voluntário, adoto a
referida decisão como fundamento de decidir, em consonância com o permissivo inserto no art.
57, § 3o do RICARF, reproduzindo todos os seus termos:
Preliminares
Sujeição Passiva. Posse Litigiosa. Ação de Usucapião do Imóvel. Suspensão do
Processo Administrativo Tributário. Indeferimento
O lançamento foi realizado em face do Espólio de Luisa Rosália Diniz Kentish e dos
demais condôminos, na condição de proprietários do imóvel (art. 4o da Lei 9.393/96),
com base nas informações constantes da Declaração do ITR do Exercício 2006, f. 369-
375.
Por meio dos documentos abaixo mencionados, acostados aos autos, o impugnante
demonstra que não detinha a posse do imóvel no período do lançamento e que visou a
recuperar a posse do imóvel ao impetrar ação de reintegração de posse distribuída em
30/01/2001, ainda pendente de decisão. Demonstra também a existência de litígio
visando à transferência da propriedade do imóvel a terceiro com base no instituto da
usucapião. Eis a relação dos documentos relacionados a essa matéria:
pedido de providências feito pelo interessado junto à Secretaria de Estado de Segurança
Pública de MG, protocolado em 17/10/2000, informando invasão do imóvel rural fazia
dez dias à época, f. 120;
boletim de ocorrência feito pelo interessado dando conhecimento de desmate ilegal no
imóvel Fazenda Montanha, autor José Martins Ferreira, f. 121-122
consulta processual extraída do sítio, na internet, do Tribunal de Justiça de MG, relativa
à ação de usucapião proposta por José Martins Ferreira em face do interessado, baixada
em 19/11/2001, f. 123-124;
consulta processual extraída do sítio, na internet, do Tribunal de Justiça de MG, relativa
à ação de crimes ambientais em face de José Martins Ferreira, f. 125-129;
consulta processual feita em 23/04/2010, extraída do sítio, na internet, do Tribunal de
Justiça de MG, relativa à ação de reintegração de posse distribuída em 30/01/2001,
pendente de decisão na data da consulta, f. 130-133;
peças processuais extraídas dos autos de ação judicial de reintegração de posse do
imóvel fiscalizado, f. 134-199;
consulta processual feita em 23/04/2010 no sítio, na internet, do Tribunal de Justiça de
MG, relativa à ação de usucapião distribuída em 07/11/2001, tendo por objeto do
imóvel fiscalizado, pendente de decisão na data da consulta, f. 200-203;
peças processuais extraídas dos autos de ação de usucapião do imóvel fiscalizado, f.
204-283.
Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720449/2010-10

Conforme orientação da Receita Federal em seu Perguntas e Respostas- ITR do
Exercício 2011 e dos Exercícios anteriores, não obstante os fatos apontados e o litígio
judicial, enquanto não se transfere a posse e/ou a propriedade a terceiro, o proprietário
do imóvel é responsável pelo ITR, pois vem adotando providências judiciais para
recuperar a posse.
Conforme consta da matrícula no 27.554, CRI Sabará-MG, f. 88-93, em 17 de novembro
de 2006, no período do lançamento o sujeito passivo e outros figuravam como
proprietários do imóvel. Consta também que em 17/11/2006 foi feito o registro do
formal de partilha datado de 04 de outubro de 2004, nos termos da partilha homologada
por sentença proferida em 26/08/2004, pelo juízo da 3a Vara de Sucessões da Comarca
de Belo Horizonte.
Considerando que o registro do formal de partilha somente ocorreu em novembro de
2006 e como não consta a data do trânsito em julgado da sentença homologatória da
partilha, na data do fato gerador do tributo em análise, que ocorreu em 01/01/2006 (art.
1o da Lei 9.393/96), a propriedade do imóvel pertencia ao espólio de Luisa Rosália
Diniz Kentish e outros, o que confirma a sujeição passiva do presente lançamento.
De qualquer sorte, Thomas Eric Diniz Kentish, inventariante do espólio e adquirente do
imóvel por sucessão em condomínio com outras pessoas, foi validamente cientificado
do lançamento e apresentou impugnação demonstrando perfeito conhecimento dos
fatos, ou seja, teve amplo acesso aos instrumentos processuais passíveis de serem
adotados pelas partes no processo.
Adverte-se que, se for o caso, em sede de execução, a responsabilidade pelo pagamento
do tributo poderá recair sobre os sucessores a qualquer título, seja na condição de
responsáveis tributários, nos termos do art. 128 a 133 do Código Tributário Nacional,
seja na condição de contribuintes.
Por fim, não há previsão legal para suspensão do processo administrativo tributário em
razão do litígio judicial sobre a posse e/ou a propriedade do imóvel. De acordo com o
art. 151 do Código Tributário Nacional, suspende-se a exigibilidade do crédito tributário
somente na hipótese de processo judicial que tenha por objeto o crédito tributário e
quando concedida medida liminar em mandado de segurança ou medida liminar ou
tutela antecipada em outras espécies de ação judicial.
Com base no exposto, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva.
Validade do Lançamento. Inspeção Prévia do Imóvel pelo Fisco. Falta de Motivação.
Cerceamento de Defesa. Inocorrência
A atividade realizada pelo contribuinte, no sentido de adimplir suas obrigações
tributárias, ou a falta do exercício dessa atividade, ficam sujeitas à verificação por parte
da autoridade fiscal, enquanto não configurada a decadência, da qual pode resultar
lançamento de ofício, com amparo no art. 142 e art. 149, ambos do Código Tributário
Nacional.
Quando intimado pela fiscalização, cabe ao declarante apresentar os documentos
exigidos na legislação para comprovar a exclusão das áreas tributáveis pelo ITR e
demais dados tributários inseridos na Declaração do ITR, de modo que a prévia
inspeção do imóvel pelo Fisco não é condição de procedibilidade do auto de infração,
pois o ônus da prova quanto aos dados tributários inseridos em DITR é do sujeito
passivo, conforme dispõe o art. 40 do Decreto 4.382/2002:
Art. 40. Os documentos que comprovem as informações prestadas na DITR não devem
ser anexados à declaração, devendo ser mantidos em boa guarda à disposição da
Secretaria da Receita Federal, até que ocorra a prescrição dos créditos tributários
relativos às situações e aos fatos a que se refiram (Lei n° 5.172, de 1966, art. 195,
parágrafo único).
O contribuinte alega que apresentou documentos na fase de revisão da Declaração do
ITR, mas na notificação de lançamento não ficou consignado que houve apresentação
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720449/2010-10

de documentos pelo contribuinte e também não houve manifestação quanto ao
argumento de inacesso ao imóvel.
De qualquer modo, o interessado, nessa fase de impugnação, está tendo a oportunidade
de produzir todas as provas que entender necessárias para consolidar o seu direito, de
modo que não foi obstaculizado, ao impugnante, nem a compreensão, nem a produção
de provas, não havendo que se falar em desrespeito às garantias da ampla defesa e do
contraditório.
Salvo quando presentes as hipóteses de nulidade expressas no art. 59 do Decreto
70.235/72, a nulidade do lançamento, por ser ato extremo, só deve ser declarada quando
presente prejuízo insuperável para o sujeito passivo, sobretudo quando o vício do ato
lhe impede o exercício da ampla defesa e do contraditório, ou quando lesar o interesse
público, conforme se extrai do art. 55 da lei 9.784/99, contrario sensu:
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse
público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis
poderão ser convalidados pela própria Administração.
Conclui-se, pois, que o lançamento contém os requisitos mínimos aptos a lhe garantir a
presunção de certeza e liquidez, em harmonia com o art. 10 do Decreto 70.235/72, eis
que a notificação de lançamento identifica claramente os dispositivos legais aplicados
ao lançamento, o fato gerador do tributo, tudo em nítida obediência ao disposto no art.
142 do Código Tributário Nacional.
Assim sendo, rejeita-se a preliminar de nulidade invocada.
Mérito
Áreas de Interesse Ambiental. Averbação da Área de Reserva Legal. Ausência. Ato
Declaratório Ambiental Tempestivo. Ausência. Isenção não Reconhecida
Constam dos autos fotografias obtidas no sítio, na internet, do google, mostrando,
segundo o impugnante, as áreas de preservação permanente e de reserva legal do imóvel
fiscalizado e parte da área desmatada pelo invasor, f. 284-287.
O documento apresentado não é eficaz para comprovar a existência no imóvel das
mencionadas áreas de interesse ambiental.
A existência de Área de Preservação Permanente - APP deve ser comprovada por meio
de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, que caracterize e identifique as partes do
imóvel rural, conforme a tipologia inscrita no art. 2° da Lei 4.771/65 - Código Florestal,
com as alterações da Lei 7.803/89, mencionando seu enquadramento legal. Com relação
às parcelas do imóvel passíveis de enquadramento no art. 3° do Código Florestal, a
comprovação de sua existência deve ser feita mediante certidão emitida por órgão
competente, acompanhada do ato do Poder Público que a declarou nessa qualidade.
Quanto à Área de Reserva Legal - ARL, o reconhecimento de sua condição e área não
tributável pelo ITR está condicionado à comprovação de sua averbação junto ao
Cartório de Registro de Imóveis, obrigação prevista no § 8° do art. 16 do Código
Florestal, com redação do art. 1° da Medida Provisória 2.166/2001 ou à prova do
registro dessa área no Cadastro Ambiental Rural - CAR, nos termos do § 4o do art. 18
da Lei 12.651/2012, na redação dada pela Lei 12.727/2012.
Além disso, para que as referidas áreas de interesse ambiental sejam isentas do ITR, não
basta a comprovação da sua existência, sendo necessária, também, a prova de que foram
informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA com apresentação tempestiva.
O Ato Declaratório Ambiental - ADA é um documento com natureza de declaração,
apresentado anualmente ao IBAMA, no qual devem ser prestadas informações relativas
às áreas de interesse ambiental da propriedade rural. A exigência de apresentação do
ADA está prevista expressamente na Lei 6.938/81, art. 17-O, § 1 °, com a redação dada
pela Lei 10.165, de 27/12/2000,.
Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720449/2010-10

Até o Exercício 2006 o prazo para a apresentação do ADA foi estabelecido em seis
meses após o vencimento do prazo de entrega da DITR, conforme as Instruções
Normativas SRF 187/2002, art. 13; 344/2003, art. 13; 435/2004, art. 10; e 554/2005, art.
10, sendo exigida a entrega de uma declaração inicial, e, subseqüentemente, apenas se
houver alteração nas informações prestadas.
A partir do exercício de 2007 o ADA passou a ser exigível anualmente, devendo ser
entregue no IBAMA no prazo de 1o de janeiro a 30 de setembro do ano em exercício,
conforme art. 10 § 3o inc. I do Decreto 4.382/2002 c/c art. 9o da Instrução Normativa
IBAMA no 76, de 31/10/2005 e art. 9o da Instrução Normativa IBAMA no 96, de
30/03/2006.
Não constam dos autos Ato Declaratório Ambiental do Exercício 2006 nem de
exercícios anteriores.
Na matrícula do imóvel, f. 88-93, não consta averbação da área de reserva legal.
A alegação de inacesso ao imóvel, salvo prova em contrário, não justifica a omissão do
impugnante em apresentar os documentos comprobatórios acima mencionados, pois o
profissional responsável pelos laudos a princípio poderia se valer de dados históricos,
imagens de satélite, dentre outros elementos disponíveis.
Deste modo, conclui-se que não restaram satisfeitos os pressupostos da isenção, motivo
pelo qual é mantida a área tributável conforme consta do lançamento.
Valor da Terra Nua. Falta de Prova
O critério adotado para a aferição do valor da terra nua teve por base os valores
cadastrados no Sistema de Preços de Terras - SIPT para o Município de Sabará-MG, no
exercício 2006, os quais refletem o VTN médio das declarações de ITR. O VTN
arbitrado foi apurado considerando-se o hectare no valor de R$ 3.710,98, conforme tela
SIPT f 11, o que corresponde ao VTN do imóvel de R$ 1.417.965,46.
O VTN deve corresponder ao valor venal do imóvel em 1o de janeiro do Exercício da
Declaração do ITR, conforme art. 8o § 2o da Lei 9.393/96, ou seja, em 1o de janeiro de
2006. Portanto, por expressa previsão legal não é possível aqui adotar o valor de R$
900,00 o hectare, conforme pleiteado pelo impugnante, com base na tabela SIPT dos
Exercícios 2007 e 2008, pois este é o valor venal médio por hectare dos imóveis do
município e região em 1o de janeiro de 2007 e 2008.
O critério utilizado para o cálculo do VTN arbitrado seguiu o parâmetro previsto no art.
14 § 1o da Lei 9.393/96 e foi aplicado com razoabilidade, cabendo, ao sujeito passivo, o
ônus da prova quanto às possíveis características do imóvel que o diferencia
significativamente dos demais do município, podendo, para tanto, valer-se de todos os
meios de prova admitidos em direito, notadamente, de laudo técnico de avaliação da
terra nua do imóvel revestido de rigor científico suficiente para formar a convicção da
autoridade tributária, devendo estar presentes os requisitos mínimos exigidos pela
norma NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em
especial o disposto no item 9.2.3.5, abaixo:
9.2.3.5 É obrigatório nos graus II e III o seguinte: a apresentação de fórmulas e
parâmetros utilizados;
no mínimo cinco dados de mercado efetivamente utilizados;
a apresentação de informações relativas a todos os dados amostrais e
variáveis utilizados na modelagem;
que, no caso da utilização de fatores de homogeneização, o intervalo admissível de
ajuste para cada fator e para o conjunto de fatores esteja compreendido entre 0,80 e
1,20.
O impugnante deixou de apresentar o laudo técnico de avaliação ou qualquer outro
elemento de prova do valor da terra nua do imóvel em 1o de janeiro de 2006, sob a
alegação de que o acesso à propriedade foi impedido pelo invasor do imóvel.
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720449/2010-10

Essa alegação, salvo prova em contrário, não é plausível, pois o engenheiro responsável
pela elaboração do laudo poderia, a princípio, valer-se de informações de proprietários
de imóveis vizinhos, de negociações efetivadas à época, conforme registrado no
Cartório de Registro de Imóveis e de outras fontes de pesquisa de preços de terras na
região. Com base nesses dados pesquisados, submetidos a tratamentos estatísticos,
conforme previsto na citada norma da ABNT, e levando em consideração a situação
fundiária do imóvel avaliado, cuja localização é conhecida e cuja qualidade da terra já
pode estar cartografada, seria possível demonstrar, de maneira convincente, o seu VTN
a preços de 1o de janeiro de 2006.
O argumento de que o imóvel não tem valor de mercado não é razoável. Bens são, por
conceito, coisas materiais ou imateriais que têm valor econômico e que podem servir de
objeto a uma relação jurídica. Não são passíveis de valoração somente os bens
inalienáveis por sua natureza (bens de uso inexaurível, como o ar, o mar, a luz solar).
Até mesmo os bens legalmente inalienáveis têm preço.
Em síntese, o sujeito passivo não se desincumbiu satisfatoriamente da prova do valor da
terra nua da propriedade em questão, logo, deve ser mantida a avaliação fiscal realizada
com base no art. 14 da Lei 9.393/96.
Multa de Ofício
Nos casos de declaração inexata, independentemente do motivo, incide multa de ofício
de 75% por força do art. 44 inc. I da Lei 9.430/96. Confira:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
(...)
A multa de 20% prevista no art. 13 da Lei 9.393/96 incide no caso de declaração do
tributo sem recolhimento, conforme abaixo:
Art. 13. O pagamento do imposto fora dos prazos previstos nesta Lei será acrescido de:
I - multa de mora calculada à taxa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), por dia
de atraso, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento), calculada a partir do primeiro
dia subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do imposto até o
dia em que ocorrer o seu pagamento;
(...)
Ficou claramente demonstrado no lançamento tributário que a declaração do ITR foi
apresentada com inexatidão, de modo que incide a multa de ofício de 75%.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720449/2010-10

Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital